Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC.
3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC).
4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO.